Tribunal: STF
Processo: HC 69901
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-03-08
Data de publicação: 1993-03-08

Ementa:
HABEAS  CORPUS.   NECESSIDADE  DE   CUSTODIA  PARA
APELAR.  ARTIGOS 12 E 35 DA  LEI DE TÓXICOS E ARTIGO 2. - PAR.
2. DA LEI DE CRIMES HEDIONDOS.
         Condenação  pelo artigo  12 da  Lei 6368. Apelação
não  conhecida  ao  argumento  de  que,  negado o  beneficio da
liberdade,  o réu não  se   recolhera  a  prisão para recorrer.
Compatibilidade  entre  o   encarceramento  compulsorio  e o
princípio da presunção de inocencia. O artigo 2. - PAR. 2.da Lei
de  Crimes Hediondos,  ao  facultar  a  apelação  em  liberdade
desde  que  fundamentada,  opera  como  exceção  a  regra  do
artigo  35 da  Lei  de  Tóxicos,  impositiva da custodia  para
apelar.
         Habeas corpus indeferido.